Tribunal: TJDFT
Processo: 0000449-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIENCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRAS ROBUSTAS DE DOIS POLICIAIS. DOSIMETRIA. DELITO DE DESACATO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA, QUANDO O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO AS PREVÊ DE MANEIRA ALTERNATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os policiais apresentaram relatos uníssonos e seguros, nas duas etapas de persecução penal, no sentido de que, acionados para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, depararam-se com o acusado, munido de uma faca, com o filho de apenas um ano de idade no colo, o qual desobedeceu as ordens legais para entregar o objeto e o infante, perdurando as negociações por cerca de quarenta minutos, o que caracterizou o delito de desobediência (art. 330, CP) – também comprovado pela confissão extrajudicial do réu; além disso, proferiu xingamentos contra os policiais, o que tipificou o delito de desacato (art. 331, CP), não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Decota-se da sentença a pena de multa fixada cumulativamente com a pena corporal, no crime de desacato, pois o preceito secundário do tipo penal incriminador prevê a sanção pecuniária de forma alternativa.
4. Recurso parcialmente provido.